Tribunal: TJES
Processo: 5018469-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018469-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VIVIANE CALAZANS LOPES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DIPLOMA FALSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela de urgência, deferiu medida liminar para reintegrar servidora ao cargo de professora da rede pública estadual, com suspensão dos efeitos da Portaria nº 756-S/2024, que determinou sua demissão por suposto uso de diploma falso em ascensão funcional. A autora da ação sustenta ter sido vítima de fraude perpetrada por instituição de ensino condenada judicialmente, alegando desconhecimento da falsidade do título. A decisão agravada considerou ausente a demonstração de dolo na conduta da servidora e entendeu desproporcional a penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para reintegração da servidora ao cargo público; (ii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da penalidade de demissão aplicada no âmbito do processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A penalidade administrativa de demissão exige a demonstração do dolo na conduta do servidor, nos termos do art. 221, XXI, da LC nº 46/94, sendo incabível a punição baseada apenas em presunções ou indícios.

5. A jurisprudência do TJES admite o controle judicial da sanção disciplinar quanto à sua legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, inclusive anulando demissão quando ausente prova do elemento subjetivo dolo.

6. A existência de condenações judiciais contra a instituição de ensino envolvida reforça a tese de que a servidora foi vítima de fraude, sendo plausível sua boa-fé ao utilizar o diploma.

7. A medida de reintegração determinada em sede liminar não esgota o mérito da ação, nem é irreversível, estando de acordo com o entendimento jurisprudencial.

8. O perigo de dano se mostra evidente diante da natureza alimentar dos vencimentos e dos prejuízos pessoais e profissionais decorrentes da demissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de penalidade administrativa por uso de documento falso exige prova clara do dolo na conduta do servidor.

2. A medida liminar de reintegração ao cargo público é cabível quando presentes elementos de boa-fé, ausência de demonstração de dolo e risco de dano irreparável.

3. O controle jurisdicional do ato disciplinar alcança a análise da proporcionalidade e da razoabilidade da sanção, especialmente quando baseada em presunções frágeis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; LC/ES nº 46/1994, art. 221, XXI; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5011600-27.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. decisão de primeiro grau que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para reintegrar a agravada,
VIVIANE CALAZANS LOPES
, ao cargo de professora efetiva da Secretaria de Estado da Educação, suspendendo os efeitos da Portaria nº 756-S/2024, que aplicou a penalidade de demissão no bojo do Processo Administrativo Disciplinar.

Tutela antecipada recursal indeferida na Decisão de ID 11154960.

Contrarrazões do agravado no ID 12002677.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. decisão de primeiro grau que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para reintegrar a agravada,
VIVIANE CALAZANS LOPES
, ao cargo de professora efetiva da Secretaria de Estado da Educação, suspendendo os efeitos da Portaria nº 756-S/2024, que aplicou a penalidade de demissão no bojo do Processo Administrativo Disciplinar.

Originariamente, a autora alega ser servidora pública efetiva há mais de 30 anos, com histórico exemplar, demitida após o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) concluir que apresentou diploma falso de Mestrado para fins de ascensão funcional. Ela aduz ser vítima de um golpe perpetrado pela instituição UniGrendal, que foi condenada em ação civil pública por propaganda enganosa e atuação irregular. Segundo a agravada, não tinha conhecimento da invalidade do diploma da instituição na qual se pós-graduou, tendo apresentado provas de boa-fé, como participação em aulas, elaboração e defesa de dissertação, e documentos comprobatórios de pagamento do curso. Argumenta que o PAD desconsiderou as provas e imputou dolo, aplicando a demissão e incompatibilização para função pública por três anos. Pediu liminarmente a reinserção imediata ao cargo de professora do qual foi demitida, com suspensão dos efeitos da penalidade aplicada no PAD.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência. O magistrado fundamentou que a penalidade administrativa deve ser baseada na comprovação de dolo ou má-fé, o que não foi demonstrado em análise prévia. Considerou desproporcional a penalidade aplicada, principalmente em razão do longo histórico funcional da autora e da ausência de prova de lesão à Administração Pública.

Em seu agravo, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta, em síntese, que:
(i)
a decisão liminar esgota o mérito da ação, vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 e pelo art. 300, § 3º, do CPC; a reversão da reintegração não seria possível, configurando afronta ao princípio da segurança jurídica;
(ii)
a agravada utilizou documento falso para ascensão funcional, ato que configura infração disciplinar nos termos do art. 221, XXI, da LC 46/94;
(iii)
a penalidade de demissão é ato vinculado e não permite discricionariedade, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 650); e
(iv)
o PAD seguiu as garantias do contraditório e ampla defesa, tendo concluído pela falsidade do diploma apresentado, sendo que as evidências no PAD comprovam que a agravada tinha ciência da falsidade do diploma apresentado. Assim, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso.

Pois bem.

A questão central a ser dirimida no presente voto é a legalidade e a proporcionalidade da penalidade de demissão aplicada à servidora Viviane Calazans Lopes, sob a alegação de uso de documento falso. Para tanto, é fundamental analisar a presença do dolo na conduta da agravada, bem como a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na esfera administrativa.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora a tutela de urgência já tenha sido analisada, seus fundamentos ainda norteiam a convicção do julgador acerca da plausibilidade do direito invocado.

No presente caso, a agravada apresenta elementos que indicam ter sido vítima de um esquema fraudulento, reconhecido pelo Ministério Público Federal em ações civis públicas. A sentença proferida pela 5ª Vara Federal Cível de Vitória na AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0019147-56.2017.4.02.5001/ES, com trânsito em julgado em 11/03/2021, reconheceu a prática de publicidade enganosa na divulgação dos cursos ofertados pela UniGrendal Corporate (representada por Daniel Dias Machado) e pelos serviços de assessoria do Grupo ICCONE. A referida sentença federal condenou as instituições e seus representantes por induzir os consumidores a erro com a falsa promessa de revalidação de diplomas de mestrado/doutorado, lesando inúmeras pessoas de boa-fé. Foi, inclusive, expressamente consignado que o contratante era induzido a erro, levado a crer que seria possível a regularização do título no Brasil. Além disso, outra decisão liminar em Ação Civil Pública, da 1ª Vara Federal de Guaratinguetá, também envolvendo Daniel Dias Machado, determinou a paralisação de divulgação de cursos irregulares e o impedimento de novas matrículas, reforçando a natureza fraudulenta das atividades.

O Estado agravante tenta justificar o dolo da agravada elencando uma série de fatores que, em sua visão, deveriam ter levantado suspeitas na servidora. Entre eles, a suposta facilidade de matrícula no curso de mestrado, sem as exigências típicas de provas de aptidão ou proficiência. Alega também que o preço pago pelo curso era "extremamente baixo" comparado a outros mestrados reconhecidos, o que deveria gerar desconfiança. Além disso, o Estado aponta inconsistências na oferta do curso por uma instituição estrangeira, com aulas em português no Brasil e documentos expedidos em línguas estrangeiras, e a mudança da instituição responsável durante o curso. Divergências na ata de defesa da dissertação e a existência de múltiplos históricos escolares com informações conflitantes também são citadas como elementos que deveriam indicar a falsidade dos documentos à agravada. Por fim, o Estado argumenta pela aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada, sugerindo que a agravada "fingiu não enxergar a ilicitude" para obter vantagens.

No entanto, a defesa da agravada contrapõe esses argumentos com a tese de que a complexidade e sofisticação das práticas enganosas da UniGrendal tornaram difícil para qualquer pessoa comum identificar irregularidades. O fato de a autora ter efetivamente participado do curso, com aulas presenciais, elaboração de trabalhos acadêmicos e defesa de dissertação, aponta para a sua crença na legitimidade, e não uma "compra de diploma". A agravada, como professora com mais de 30 anos de serviço público sem histórico de irregularidades, reforça a presunção de sua boa-fé.

A Lei Complementar nº 46/94, em seu artigo 221, inciso XXI, proíbe o servidor público de "falsificar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento ou usá-los sabendo-os falsificados". A exigência do elemento subjetivo do dolo, ou seja, do conhecimento da falsidade, é crucial para a configuração da infração. A agravada, por sua vez, apresentou elementos que sugerem desconhecer a falsidade do diploma e ter sido enganada pela instituição de ensino. O ilícito administrativo só estaria configurado com prova cabal de dolo ou má-fé.

O controle jurisdicional do ato administrativo disciplinar, embora se restrinja à legalidade do procedimento, pode e deve abarcar o exame da proporcionalidade e razoabilidade da pena imposta ao servidor, pois se relaciona diretamente com a própria legalidade do ato.

Cito julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo que corrobora este entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO . AUSÊNCIA DE DOLO DA SERVIDORA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. ANULAÇÃO DEVIDA. REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA AO CARGO DE PROFESSORA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo ajuizada pela ora Apelada, com a qual pretende, em suma, o reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar, que resultou na aplicação da penalidade de demissão de seu cargo público com base no art . 221, inciso XXI, da Lei Complementar nº 46/94, fundamentando seu pleito na tese de desproporcionalidade da pena, considerada a ausência de dolo ao apresentar, em pedido de ascensão funcional, diploma, posteriormente, apontado como falso, somado, ainda ao fato de inexistência de proveito econômico em benefício da requerente. 2. Ab initio, imperioso refutar o argumento da Administração quanto ao controle judicial do ato de demissão, extraindo do próprio julgado inserto no relatório conclusivo da Comissão Processante, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “por força dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao regime jurídico disciplinar de Servidor Público e mesmo a qualquer relação jurídica de Direito Sancionador, cabe ao Judiciário, quando provocado, verificar se existe (ou não) causa legítima que autorize a imposição da sanção disciplinar”, sendo certo que, o “controle jurisdicional é amplo nesta seara, de modo a conferir garantia aos Agentes Públicos contra eventual arbítrio, não se limitando o controle jurisdicional, portanto, somente aos aspectos formais, como algumas correntes doutrinárias ainda defendem, sem levar em conta outras nuances de apenação”, razão pela qual não há falar em ingerência indevida na esfera de competência do Poder Executivo . 3.
Inobstante a indubitável falsidade dos documentos apresentados, a aferição do dolo em relação ao uso não restou comprovado de forma convincente, de modo que, inexistindo provas que atestem o cometimento da infração, a pena de demissão deve ser anulada por inobservância às provas dos autos e aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e culpabilidade. 4. Como cediço, o direito sancionador impõe à Administração provar que as condutas imputadas ao servidor investigado se amoldam ao tipo descrito na norma repressora.

O fato de a autoridade entender, com base em argumentos que apenas apontam circunstâncias aptas a incutir certo grau de desconfiança dentro do espectro do senso comum, e a partir daí, concluir que a servidora tinha condições de aferir a irregularidade do curso de mestrado ofertado pela instituição e a falsidade do diploma então expedido, não é suficiente para se extrair um juízo de certeza acerca do dolo da apelada quanto ao consciente uso, sponte propria, de documento falso. 5. É desproporcional e desarrazoada a sanção de demissão tendo por base premissa vaga e genérica, sem demonstração exitosa do dolo específico necessário à configuração do ilícito administrativo (precedente STJ).
6 . Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011600-27.2021.8 .08.0024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível)

Por outro lado, o perigo de dano para a agravada é inquestionável. A demissão a priva de seus vencimentos, que possuem natureza alimentar, e a impede de trabalhar, inclusive por contrato de designação temporária, por um período de três anos. Além disso, a situação já causou à autora graves problemas de saúde, como depressão, ansiedade e síndrome do pânico. O prejuízo da demora no julgamento final da demanda é manifesto.

A reintegração da autora, como medida provisória, não esgota o objeto da ação e não é irreversível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Caso a pretensão autoral seja julgada improcedente no futuro, a situação fática poderá ser revertida.

Em tempo, é crucial salientar que a análise ora realizada se reveste de caráter perfunctório, inerente à fase de cognição sumária do agravo de instrumento. A elucidação completa dos fatos e aprofundamento da questão, incluindo a valoração probatória acerca do elemento subjetivo (dolo) e da boa-fé da agravada, caberá ao Juízo
a quo
por meio da instrução processual adequada, culminando na prolação da sentença de mérito.

Diante do exposto, por todas as razões de fato e de direito apresentadas, concluo que os fundamentos da decisão agravada se sustentam, indicando a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano em caso de não manutenção da liminar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
ENTE

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra a decisão proferida no evento 52191569 pela magistrada da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória – Comarca da Capital
, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por

VIVIANE CALAZANS LOPES
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência “
para DETERMINAR que o Estado do Espírito Santo reintegre a parte autora VIVIANE CALAZANS LOPES no seu respectivo labor funcional regular no cargo do qual foi demitida por meio da Portaria nº 756-S/2024 (ID 52154758) cujos efeitos ora suspendo
”.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Fundamentou, em síntese, que “
A exigência do elemento subjetivo do dolo, ou seja, do conhecimento da falsidade, é crucial para a configuração da infração. A agravada, por sua vez, apresentou elementos que sugerem desconhecer a falsidade do diploma e ter sido enganada pela instituição de ensino. O ilícito administrativo só estaria configurado com prova cabal de dolo ou má-fé
” e que “
o perigo de dano para a agravada é inquestionável. A demissão a priva de seus vencimentos, que possuem natureza alimentar, e a impede de trabalhar, inclusive por contrato de designação temporária, por um período de três anos. Além disso, a situação já causou à autora graves problemas de saúde, como depressão, ansiedade e síndrome do pânico. O prejuízo da demora no julgamento final da demanda é manifesto
”. Sopesou, ainda, que “
A reintegração da autora, como medida provisória, não esgota o objeto da ação e não é irreversível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Caso a pretensão autoral seja julgada improcedente no futuro, a situação fática poderá ser revertida
”.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Depreende-se dos autos que
VIVIANE CALAZANS LOPES
, professora do quadro efetivo do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ao apresentar ao setor competente certificado de pós-graduação para fins de ascensão funcional, foi submetida a procedimento administrativo disciplinar em razão da constatada falsidade do referido documento.

Como é cediço, não obstante o Poder Judiciário, via de regra, não deva se imiscuir nos critérios de oportunidade e conveniência dos atos praticados pela administração pública, este pode intervir para averiguar aspectos de legalidade, o que se justifica a partir da necessidade de se impor limites às condutas adotadas pelo administrador público, submetendo-as ao controle jurisdicional dos seus atos.

Na situação dos autos, resta incontroverso que o procedimento administrativo disciplinar que resultou na demissão da autora tramitou de forma hígida, com plena observância do contraditório e da ampla defesa.

O ponto de questionamento é a proporcionalidade da sanção, aplicada pela comissão processante da Secretaria de Estado da Educação a partir da conclusão de que a conduta apurada subsumia-se ao tipo previsto no artigo 221, inciso XXI, da Lei Complementar nº 46/94, abaixo transcrito:

Art. 221 – Ao servidor público é proibido:

[...]

XXI – falsificar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento ou usá-los sabendo-os falsificados;

[...]

De acordo com o relatório conclusivo do PAD (fls. 102/131 do evento 52154769), que fundamentou a decisão de demissão da servidora (fl. 06 do evento 52154783), observa-se conclusão expressa sobre a existência de dolo da autora na apresentação do certificado falso, com base em elementos colhidos durante a persecução administrativa, nos seguintes moldes:

[...]

Em regra, o ingresso em cursos de pós-graduação
stricto sensu
implica a realização de exame de proficiência de conteúdo na língua nativa e outra em uma língua estrangeira, visto que tem por objetivo a seleção dos candidatos mais aptos para esse grau acadêmico, como se pode depreender das orientações contidas no Parecer CES/CFE no 977/1965, aprovado e publicado em 03/12/1965 [...]

Convém reforçar que é do conhecimento comum que a progressão no nível dos estudos não está atrelada a procedimentos ou formas avaliativas menos rigorosas e mais flexíveis. Pelo contrário, na medida em que se eleva o grau de escolaridade, mais exigentes e aprofundados são os estudos e as formas avaliativas, sobretudo em um mestrado.

[...]

A interrogada comprova em seu interrogatório que o ingresso no curso de mestrado se deu tão somente por meio de matrícula com entrega de documentos acadêmicos e a elaboração de um pré-projeto, sem nenhuma outra exigência:

QUE: para ingressar no curso, fez matrícula no IESES QUE: para iniciar o mestrado, foi exigida a elaboração de um pré-projeto. QUE: não foi exigido domínio de uma língua estrangeira. QUE: para a realização da matrícula, foram apresentados os documentos pessoais e acadêmicos, tais como diploma da graduação e certificado de pós-graduação. (FL 252).

Desse modo, denota-se um acesso extremamente fácil ao curso de mestrado, que se trata de etapa do ensino superior reconhecidamente exigente e criteriosa para admissão de alunos.

Além disso, nota-se que o preço atribuído ao curso é extremamente baixo, quando comparado a um curso de mestrado reconhecido pelo MEC, como o da Faculdade Vale do Cricaré.

Enquanto o curso ofertado pelo IESES foi pago em 30 parcelas de R$ 348,00 (trezentos e quarenta e cito reais), totalizando R$ 10.440,00 (dez mil e quatrocentos e quarenta reais), o curso de Mestrado em Educação da Faculdade Vale do Cricaré consiste em matrícula no valor de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais), mais 65 parcelas de R$ 1.384,43 (mil e trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos), como visto à fl. 292, o que totaliza o valor de R$ 91.837,95 (noventa e um mil e oitocentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Desse modo, desde o início do curso, os procedimentos realizados para a matrícula não eram aqueles esperados de uma instituição formadora idônea e confiável. Evidentemente, para o trabalhador médio brasileiro, R$ 10.440,00 é uma soma considerável de dinheiro. Entretanto, é notório que o valor atribuído ao curso estava muito abaixo da média do mercado, quando comparado à única instituição séria, credenciada pelo MEC, a ofertar curso de Mestrado em Educação no Espírito Santo.

Assim, era de se esperar que houvesse uma desconfiança na facilidade ofertada pelo IESES para matrícula e ingresso no curso de Mestrado.

[...]

Os depoimentos das testemunhas e o interrogatório da acusada, aliados aos documentos apresentados em idiomas estrangeiros (inglês e espanhol), indicam que se tratava de curso ofertado por instituição estrangeira com representação no Brasil.

Todavia, ocorre que na prática o curso foi ministrado no Brasil, em língua portuguesa, com professores brasileiros, em uma instituição brasileira (IESES), com materiais escritos em língua portuguesa, e tão somente os documentos acadêmicos foram expedidos em língua inglesa e espanhola.

A esse respeito, vale mencionar a verdadeira confusão verificada nos documentos acadêmicos.

Destaca-se que no início do curso a instituição supostamente responsável seria a Universidade Anne Sullivan, da Inglaterra. Após determinado período, houve a troca de instituição para a Unigrendal.

Veja-se o que estabelece o contrato de fl. 67/70, firmado com a UniGrendal Premium Corporate Ltd:

Cláusula Segunda: A CONTRATADA por intermédio de seu CEO, Dr. Daniel Dias Machado, PhD (PoliticalScientist) compromete-se a prestar serviços de assessoria educacional ao CONTRATANTE, autorizando-o a cursar disciplinas equivalentes as disciplinas praticadas nas representadas da CONTRATADA, a fim de integralizar os créditos adquiridos em seu Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA (www.portalava.com.br) em créditos oficiais em período de até 30 meses em nível de Mestrado ou Doutorado [...]

O CONTRATANTE declara expressamente estar ciente dos termos da presente contratação, a qual foi por ele firmada de livre e espontânea vontade, sendo sua opção pelo ensino ofertado na modalidade à distância (diretamente dos USA) por intermédio de diplomação junto a programas baseados em experiência de vida [...]. (Fls. 67 e 71) (Sic) (Grifamos)

Ora, o interrogatório da denunciada não deixa dúvidas de que o curso era ministrado por meio de aulas presenciais, e que a Unigrendal não ofertava uma plataforma virtual:

QUE: durante o curso, teve acesso a uma plataforma, mas não se recorda qual, mediante login e senha, ofertada por um dos orientadores QUE: pouquíssimas vezes acessou a plataforma. [...] QUE: não havia muitas atividades obrigatórias pela plataforma. QUE: tinha muita dificuldade em acessar a plataforma. QUE: não celebrou contrato com a UNIGRENDAL QUE: não havia pela UNIGRENDAL acesso a plataforma digital. (Fls. 252 e 254) (Grifamos.)

Não havia aparência de legalidade ou até mesmo de organização na oferta do curso, visto que o contrato assinado declarava uma coisa, e a realidade era outra. Não era possível definir qual instituição, de fato, era a responsável acadêmica pelo curso de Mestrado em Educação, se era a Unigrendal ou se era o IESES.

[...]

A denunciada elaborou a dissertação que consta às fls. 137/224. Quanto à apresentação, assim declarou:

QUE: no final do curso, apresentou uma dissertação perante uma banca composta por DANIEL, ANA MARIA RORIZ e por CONSTANCE CONSUELO (professora argentina). QUE: apresentou sua dissertação em setembro de 2016, no IESES em Campo Grande. QUE: seu orientador foi o Dr. RÔMULO, que não estava presente no dia de sua apresentação.

(FI. 253)

Entretanto, os documentos por ela recebidos atestando a apresentação da dissertação contém informações totalmente divergentes da realidade. [...]

Ou seja, é fácil notar que o documento recebido em nome da Faculdade Atenas não condizia com a realidade.

Tal documento declarava que a apresentação da dissertação havia acontecido em local diferente do real, perante uma banca examinadora com nomes completamente diferentes daqueles participantes da banca em Cariacica.

Pior ainda, quando verificado o documento emitido em nome da Unigrendal, constam outros professores diferentes dos que estiveram presentes na apresentação em Cariacica e diferentes dos professores que constam no documento da Faculdade Atenas.

No documento apresentado pela denunciada à Sedu em nome da Faculdade Atenas, consta ainda que seu orientador seria o Dr. Roger Garcia, o que não corresponde à realidade, visto que a própria denunciada afirma que foi orientada pelo Dr. Rômulo Terminelis da Silva (fl. 138).

Sendo assim, era óbvio que esses documentos não poderiam e não deveriam ser levados em consideração, uma vez que registravam dados totalmente incoerentes com a realidade.

[...]

Terminado o curso de Mestrado no IESES, a denunciada recebeu documentos de conclusão do curso em nome da Unigrendal (fls. 54/65).

O primeiro grande ponto de desconfiança é que o curso foi ofertado no Brasil, por uma instituição brasileira (IESES), em suposta parceria com uma instituição estrangeira (Unigrendal), situada na Flórida, Estados Unidos da América. Entretanto, os documentos em nome da Unigrendal, instituição americana, foram emitidos em língua espanhola, o que não faz sentido algum.

Mesmo que se fundamente ser a Unigrendal integrante de uma
holding
britânica, continuaria sendo uma instituição americana, vinculada a uma
holding
sediada em outro país anglófono. Portanto, não é possível entender o porquê da emissão de documentos em idioma espanhol.

Acrescente-se a isso o fato do diploma ter como local de emissão a província de Buenos Aires, Argentina, que não tinha a menor relação com o curso ofertado, uma vez que a Unigrendal era hipoteticamente situada na Flórida.

Quanto à apostila do CNJ constante no verso do diploma da Unigrendal (fl. 61), o emolumento é de fato verdadeiro, conforme se pode notar em consulta ao Sistema Eletrônico de Informações SEI por meio da leitura do QR Code presente no documento.

Contudo, convém mencionar que a referida apostila não se confunde com o apostilamento do diploma, que será explicado no tópico destinado aos documentos em nome da Faculdade Atenas.

A apostila indicada no diploma da Unigrendal é tão somente a instrumentalização de um acordo firmado na Convenção de Hala, que visa eliminar a necessidade de legalização consular de documentos expedidos pelos países signatários do acordo.

Desse modo, no caso em estudo, em vez de haver a análise do documento pelo consulado dos Estados Unidos da América (ou da Argentina, a depender da interpretação que se faça acerca de qual país expediu o documento), bastou que o documento fosse levado a um cartório de registro de notas (12° Tabelionato de Notas de Porto Alegre - RS), para que fosse incluída a apostila do CNJ no documento.

Isso não significa que o conteúdo do documento seja verdadeiro, conforme a própria apostila ressalta:

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário e quando apropriado, o selo ou carimbo constantes no documento público. Ela não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida. (FI. 61).

Destaca-se, ainda, a perceptível diferença de formatação entre os dois diplomas entregues à denunciada em nome da Grendal University (fls. 60 e 62). Além disso, os documentos consignam secretários diferentes para o programa.

Sendo assim, antes mesmo de receber os documentos em nome da Faculdade Atenas, já existiam indícios capazes de despertar desconfiança na denunciada em relação ao curso de mestrado.

A situação piora quando são recebidos os documentos da Faculdade Atenas, como se vê a seguir.

[...]

Em setembro de 2017, época em que foi expedido o diploma em nome da Faculdade Atenas, o procedimento para a reconhecimento de diplomas de cursos de pós-graduação
stricto sensu
realizado por instituição sediada no exterior era disciplinado pela Resolução CNE/CES N° 3/2016.

A referida legislação não prevê que o diploma fornecido pela instituição estrangeira seja trocado por um documento expedido por legislação brasileira. O que ocorre é o chamado apostilamento do diploma, reconhecendo sua equivalência, se for o caso, a um dos cursos ofertados no Brasil.

Isso só ocorre após uma série de procedimentos rigorosos de avaliação.

[...]

É fácil notar que, apesar da cópia do diploma de fl. 60/61 conter a apostila do CNJ (que equivale à autenticação da autoridade consular), as cópias dos Históricos de fls. 58 e 76/77, em nome da Grendal University, não possuem selo de autenticação da autoridade consular competente, e é perceptível, também, que foi emitido novo diploma em nome da Faculdade Atenas, sem o devido apostilamento.

Ainda que a denunciada desconhecesse o teor da legislação que regulamenta o tema, subsistem elementos aptos a despertarem a ciência ou a desconfiança acerca da falsidade dos documentos emitidos em nome da Faculdade Atenas.

Além das divergências nas informações relacionadas à apresentação da dissertação, abordadas no tópico no 3 deste relatório (fl. 296), a denunciada possuía três históricos escolares, em nome da Grendal University (fls. 58 e e 76/77 do PAD) e da Faculdade Atenas (fl. 19 do apenso), todos com informações divergentes entre si, inclusive matérias cursadas, cargas horárias e pontuações obtidas.

A forma de ingresso mencionada nos documentos faz referência a processo seletivo que, em verdade, não aconteceu, conforme visto no tópico no 1 deste relatório (fl. 287).

Inclusive, o histórico escolar em língua portuguesa contendo a identificação da Grendal University (fls. 76/77) é praticamente idêntico em formatação ao histórico da Faculdade Atenas (fl. 75), sendo muito parecidos fisicamente quando comparados.

No entanto, enquanto o documento da Grendal University registra que o curso foi realizado em 3 semestres, o documento em nome da Faculdade Atenas acrescenta mais um semestre ao curso, que teria sido feito em 4 semestres. Em verdade, ambos documentos não coadunam com o que foi dito pela denunciada em interrogatório, já que o curso teria sido realizado em 2 anos e meio, portanto 5 semestres.

Desse modo, é evidente que havia elementos suficientes para que a denunciada notasse a falsidade dos documentos expedidos em nome da Faculdade Atenas, que registravam disciplinas, cargas horárias e quantidade de semestres que não correspondiam ao curso ofertado pelo IESES e nem aos documentos supostamente expedidos anteriormente pela Unigrendal.

Mesmo sem conhecimento da legislação, a simples leitura dos documentos já seria suficiente para que a denunciada tivesse ciência de que aqueles papéis eram material e ideologicamente falsos.

Esta Comissão não desconhece a atuação de estelionatários por todo o Estado do Espirito Santo que promovem fraudes relacionadas a cursos superiores. Contudo, necessário que o servidor que contrate cursos de qualificação profissional atente-se aos indícios de irregularidade dos cursos que se apresentam.

Ressalta-se que não se trata de premissa vaga e genérica de que servidor que exerce cargo de professor ou pedagogo “
não pode vir a ser ludibriado por estelionatários no que diz respeito a cursos profissionalizantes, por se tratar de pessoa suficientemente esclarecida na área
”, refutada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RMS 245843, pela falta de demais elementos probatórios.

Pelo contrário, os elementos constantes nos autos demonstram que a denunciada tinha plenas e totais condições de saber da falsidade das informações contidas nos documentos em nome da Faculdade Atenas.

Fica evidenciado, portanto, o dolo no uso dos documentos sabidamente falsos, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em julgados sobre o crime de uso de documento falso:

[...]

No caso em análise, não se exigia da denunciada o pleno conhecimento da legislação, mas a atenção aos indícios de irregularidade dos documentos recebidos em nome da Faculdade Atenas, elencados neste relatório, perceptíveis a qualquer homem médio.

Apesar de ser evidente que seus documentos acadêmicos continham informações falsas, mesmo assim, a denunciada apresentou os documentos para amparar seu pedido de mudança de nível nesta secretaria.

[...]

Nessa linha, minuciosamente justificada, com referência na prova colhida no curso do procedimento administrativo, a aplicação da pena de demissão à servidora, considero inviável, neste momento processual, concluir de modo diverso, sob pena de manifesta incursão no mérito administrativo da decisão, o que não é admitido pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Diante da inexistência de ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar, não há se falar em anulação do ato de demissão do servidor público. Conforme preceitos do c. STJ, A atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos limita-se aos aspectos da legalidade e moralidade, obstaculizado o adentrar do âmbito do mérito administrativo, da sua conveniência e oportunidade. (RESP 616771/CE; Recurso Especial 2003/0222386-4. STJ). (TJMG; APCV 5000282-07.2021.8.13.0251; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Diniz Junior; Julg. 15/09/2023; DJEMG 20/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Impossibilidade de o poder judiciário se imiscuir no mérito administrativo. Citação do servidor, por via postal, evidenciada. Art. 228, §1º da LCE. Notificação acerca da audiência de qualificação e interrogatório, recebida pela mãe do servidor sindicado que não se revela nula, porquanto remetida para o endereço deste e após a sua citação. Incapacidade para os atos da vida civil, durante a tramitação do pad não demonstrada, cerceamento de defesa não evidenciado. Princípios do contraditório e da ampla defesa observados. Conduta de abandono de emprego que autoriza a aplicação da penalidade de demissão na forma do art. 191, IV da LCE n. 10.098/94, com base nas provas produzidas na instrução do pad. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS; AC 5005398-22.2017.8.21.0021; Passo Fundo; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira; Julg. 24/08/2023; DJERS 01/09/2023)

APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE JACAREÍ. Procedimento Administrativo Disciplinar. Aplicação da pena de demissão. Pleito pela reintegração de cargo. Improcedência da ação. Irresignação. Descabimento. Ato administrativo devidamente motivado. Regular procedimento administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa. Inexistência de qualquer ilegalidade ou vícios a macular o bojo do processo administrativo, o qual tramitou em todos os termos legais. Impossibilidade de se adentrar no mérito administrativo, cabendo a análise tão somente da legalidade do referido procedimento. Penalidade de demissão que foi aplicada nos termos dos artigos 226, incisos XII, XIV e XVI; 227, caput, C.C. Artigo 240, inc. V, do Estatuto dos Servidores Públicos de Jacareí (LCM nº. 13/93). Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1002168-86.2022.8.26.0292; Ac. 17030068; Jacareí; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Danilo Panizza; Julg. 09/08/2023; DJESP 15/08/2023; Pág. 2369)

Ademais, a luz do princípio da independência das instâncias, a posterior instauração de ação penal para apuração de eventual crime de estelionato praticado pelos fornecedores do certificado falso do curso de pós-graduação não tem o condão de interferir no ato de demissão da autora, cuja responsabilidade administrativa somente pode ser afastada pela absolvição criminal com o fundamento na inexistência do fato ou na negativa de autoria.

No que concerne ao perigo de dano, a alegação de que a demissão priva a servidora de seus vencimentos, por si só, não configura dano irreparável a ponto de justificar a reintegração provisória. O perigo de dano é inerente a todo e qualquer ato de demissão ou exoneração, e não pode servir como fundamento para suspender os efeitos de um ato administrativo regularmente constituído, sob pena de esvaziar a eficácia dos procedimentos disciplinares na administração pública. O prejuízo financeiro, via de regra, é passível de reparação futura por meio de indenização.

Logo, com a devida vênia, as alegações da agravada não são suficientes para infirmar a legalidade do ato administrativo de demissão. Os elementos apresentados pela comissão processante para justificar o dolo na conduta da servidora, como as incongruências flagrantes nos documentos, são suficientes para afastar a probabilidade do direito alegado na inicial.

Assim, pedindo vênia à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência requerida na origem.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY